Tribunal: TJDFT
Processo: 0724077-97.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Vistos etc. Os patronos da parte recorrente informam a renúncia aos poderes que lhe foram conferidos, requerendo a exclusão do cadastro de advogados (ID 71480869). Defiro o pedido, porquanto comunicada a renúncia na forma do art. 112 do CPC. Registre-se que se mostra desnecessária a intimação para regularização da representação processual, visto que a renúncia foi devidamente comunicada à Outorgante, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.868.104/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 17/8/2022). Exclua-se os nomes dos procuradores Ivan Lima dos Santos, OAB-DF 12316 e Fabiana Teixeira Albuquerque Keller, OAB-DF 21239. Aguarde-se a constituição de novo procurador por DMS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem conclusos. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator